Tribunal: TJMT
Processo: 1014448-41.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014448-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), CICERO GOMES DA SILVA - CPF: 650.599.641-91 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO -
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - REQUISITOS
NÃO PREENCHIDOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014448-41.2024.8.11.0000 de decisão daVara Única da Comarca de Itaúba que, em Embargos à Execução, que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução.

O agravante
pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

A
lega que celebrou contrato de financiamento com o agravado para a aquisição de um veículo e verificou
cobrança excessiva de encargos.

Aduz que preenche todos os requisitos necessários para a concessão da medida.

Argumenta que não foi respeitado o princípio consumerista da transparência, que impõe a informação clara, correta, precisa, sobre o quanto firmado.

A
ntecipação da tutela recursal

indeferida (Id.
217193671
).

Contraminuta no Id.
224027150
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

O benefício da justiça gratuita foi concedido ao agravante no juízo de origem, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062).

Mérito

Segundo o §1º do art. 919 do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória

eque a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

E em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

No caso concreto,
o agravante
afirma que
a taxa de juros praticada no contrato é abusiva, que não há previsão de capitalização e que
o custo efetivo total foi indevidamente inserido nos cálculos do exequente.

Trata-se de cédula de crédito bancário
em que na cláusula
“
encargos
”

há previsão de
“
juros à taxa efetiva de 12,68
2
503%
(DOZE VÍRGULA SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRES
MILHONÉSIMOS
POR CENTO
)
AO ANO
(1,000000% ao mês), capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela
Price
”
(
Id. 141632690, pág. 3, d
os autos d
a Execução n. 1000220-64.2024.8.11.0096)
.

O STJ possui entendimento unânime de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já decidiu que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS)
.

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
”
.

Desse modo, a capitalização está expressamente prevista
e
em relação aos juros não
está evidenciado o excesso arguido,
bem
como a irregularidade da utilização do CET nos cálculos do exequente.

Assim, e
m análise de cognição sumária, própria desta via, não está demonstrada a probabilidade do direito.

Além disso, a Execução também não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Logo, não foram preenchidas todas as condições elencadas no artigo 919, § 1º, do CPC, sendo imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

(
N.U
1003125-73.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no
DJE
26/05/2023)

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024